Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706998-24.2017.8.07.0018 RECORRENTE: CARLA DE SOUSA CARVALHO, CESAR ODAIR WELZEL, JOSE ALBINO MILANI, M. M. PRODUCOES E EVENTOS LTDA. - ME, MARCELO PEREIRA DA SILVA, MASTER PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME, RCE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME, JOSE OLIVEIRA BRANDAO, CESAR ODAIR WELZEL, RONALDO DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 31221757, os recorrentes CARLA DE SOUSA CARVALHO, MARCELO PEREIRA DA SILVA, MM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, RCE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME e MASTER PORDUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME requerem a desistência do recurso especial interposto. Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto no ID no 22805472, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões aos demais recursos constitucionais interpostos, em relação ao DISTRITO FEDERAL. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007